Tribunal: TJSP
Processo: 2018382-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil - Parte qualificada como aposentada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil - Parte qualificada como aposentada, percebendo dois benefícios previdenciários que somados não ultrapassam a dois salários mínimos. Afirmação de que não declara imposto de renda - Em que pese o recebimento mensal de transferências via pix em sua conta bancária realizadas pela filha e sobrinho da agravante como esclareceu a própria, os extratos bancários informam movimentação financeira equilibrada e dentro dos parâmetros do benefício percebido pela agravante, sem extrapolá-lo a ponto de indicar outras fontes de renda que não a declarada ao Fisco - Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido.